Tribunal: STF
Processo: RE 106636
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTAGEM DE PRAZO. EM DIAS QUE ANTECEDEM
O FERIADO DE 1. DE JANEIRO E AS FERIAS FORENSES, COMECA A CONTAGEM
DO PRAZO PARA O RECURSO, AINDA QUE SE SUSPENDA COM ELAS.
CIRCUNSTANCIAS DA HIPÓTESE, LEVANDO AO EQUIVOCO DE APRECIAÇÃO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EXAME DA ESPÉCIE, NAS SUAS PECULIARIDADES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E RECEBIDOS, MAS NÃO
CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.